Tribunal: TJSP
Processo: 2241287-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DEFERIMENTO – PRETENSÃO DE REFORMA – CABIMENTO - O encerramento da atividade empresarial e a ausência de bens penhoráveis, isoladamente, não revelam o abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica – Precedentes - Decisão reformada -

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DEFERIMENTO – PRETENSÃO DE REFORMA – CABIMENTO - O encerramento da atividade empresarial e a ausência de bens penhoráveis, isoladamente, não revelam o abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica – Precedentes - Decisão reformada - Recurso provido.